Tribunal: STF
Processo: RHC 227944
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 811.857/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em 1º/12/2022, a prisão foi convertida em preventiva. Em 05/12/2022, a denúncia foi recebida pelo Juízo de primeira instância, concedida liberdade provisória.  



    3. O Ministério Público de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, para restabelecer a prisão preventiva do recorrente. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação pela qual decretada prisão preventiva. Afirma não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta as condições pessoais do recorrente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Busca a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento (e-doc. 36).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao prover o recurso em sentido estrito do Ministério Público, entendeu ser necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a apreensão de grande quantidade de droga (mais de 10 kg de maconha) e petrechos utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes, além da insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas. Confira-se o seguinte trecho:



    “No caso, inviável o benefício, pois a conduta do recorrido se revestiu de maior temibilidade, uma vez que com foi apreendida vultosa quantidade de entorpecente (MAIS DE 10KG DE MACONHA), o que obviamente é significativa, malgrado posições em contrário, data venia, além de balança de precisão, marreta e faca. 



    Portanto, demonstrados os requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, autorizando-se a decretação da prisão preventiva, que não está assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que a medida ora imposta não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). 



    Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a imposição da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares aplicadas (art. 319). (...)” (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos).



    10. O Relator, no ato recorrido perante o STJ, manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso, verifica-se que o acórdão demonstrou, de forma suficiente, a necessidade da custódia. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que elevadas quantidades de entorpecentes constituem elemento idôneo para revelar a periculosidade do acusado, especialmente quando conjugada com petrechos típicos do tráfico. 



    No caso, o paciente foi flagrado com mais de 10kg de maconha, uma balança de precisão, marreta, faca, celular e dinheiro em espécie. Consta, ainda, que utilizaria estabelecimento comercial de sua propriedade como local de armazenamento das drogas. 



    As circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (STJ, AgRg no HC n. 787.386/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. [...] (STF, HC 210312 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022). (...)” (e-doc. 7, p. 5-6; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a quantidade de drogas, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator